Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707074-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, MAURO ROGÉRIO GOMES PESSANHA DESPACHO Em face do Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), fica a parte agravada intimada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de suspensão do feito recursal, este formulado pela parte agravante em petição retro. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2022 18:24:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora